Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-46.2023.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-46.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIX MORAIS SOLUCOES ARQUITETONICAS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 33.765.545/0001-48 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA RÉ E APELANTE - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - ANÁLISE PREJUDICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

2. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
FELIX MORAIS SOLUCOES ARQUITETONICAS E CONSTRUTORA LTDA
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
o recurso de apelação pela agravante interposto, eis que sua análise restou prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte autora e apelante.

Em síntese, a agravante defende o provimento do agravo regimental cível e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo não dispor de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Cita ser pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o autor gozara dos benefícios da assistência judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário.

Informa que “
colaciona aos presentes declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial
”.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão recorrida a fim de reconhecer a hipossuficiência financeira alegada pela agravante.

A parte adversa, ao contrarrazoar o recurso interposto, cita que, “
no tocante a gratuidade da justiça às pessoas jurídicas há de ser comprovada por documentos dos quais os que acompanham o presente recurso, não são suficientes para comprovação da hipossuficiência apontada
”.

Desse modo, considerando não comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravante, bem como a sua desídia em promover a comprovação, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental cível interposto por Felix Morais Soluções Arquitetônicas e Construtora LTDA interposto em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação pela agravante interposto, eis que sua análise restou prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte autora e apelante.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente agravo regimental cível não conheceu o recurso de apelação pela agravante interposto, eis que sua análise restou prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte autora e apelante.

Ao caso, cumpre esclarecer que pretende a agravante seja reconhecida a pretendida gratuidade da assistência judiciária, afirmando, em resumo, não possuir condições de dispor de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado.

Sobre o tema, importa mencionar a Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, que versa que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Assim, tem-se que o simples fato de a empresa mencionar que não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente à concessão da benesse pleiteada.

Reitera-se que o Juízo
a quo
, desde a primeira decisão prolatada nos autos, expõe que a ora agravante “
não demonstra ser empresa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita
” bem como que “
não foi acostado aos autos nenhum documento que comprove sua condição de hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade da justiça
”. Diante do quadro apresentado, foi a autora intimada a emendar a petição inicial a fim de providenciar o recolhimento das custas iniciais no valor devido. Contudo, tal determinação não foi cumprida.

Sobreveio, portando, a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial.

A autora, apelando da sentença, reitera os argumentos expostos em sua exordial, sem apresentar, contudo, documentos hábeis a substanciar seus argumentos.

Ato contínuo, ao julgar o recurso de apelação interposto, considerando que “
o apelante não demonstra de forma cabal e satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque não trouxe aos autos extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, nem comprovantes de despesa, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
”, foi concedido ao apelante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais.

Por não ter a autora e apelante manifestado nos autos tempestivamente, foi o pedido de justiça gratuita indeferido, sendo a apelante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao preparo, sob pena de deserção.

Considerando que novamente deixou a apelante transcorrer o prazo
in albis
, negou-se seguimento ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte recorrente.

Portando, relevante ao caso é citar que a parte agravante não trouxe ao processo nenhum fato ou documento hábil novo capaz de corroborar com sua alegada hipossuficiência financeira e ensejar a reforma da decisão monocrática.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
INDEFERIMENTO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Entretanto,
diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento
. (TJMT - N.U 1002855-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
INDEFERIMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA -
DECISUM FUNDAMENTADO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e
não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
. (TJMT - N.U 1009073-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

AGRAVO INTERNO -
JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
BENEFÍCIO INDEFERIDO
- PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - INVIABILIDADE -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
- SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (TJMT - N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Assim, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024